Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-52.2020.8.11.0026
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO RODRIGUES BIE - CPF: 522.462.131-34 (RECORRENTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000606-52.2020.8.11.0026

Data do Julgamento:

26.08.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS

Recorrente(s):

OI MÓVEL S/A

Recorrido(s):

CLAUDIO RODRIGUES BIE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA POSTERIOR A PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA”.

QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido
CLAUDIO RODRIGUES BIE
postula pela declaração de inexistência de débito de R$
457,04 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarto centavos),
bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes dessa suposta cobrança indevidas, as quais foram realizadas
posteriormente à solicitação de portabilidade de seu terminal telefônico para outra empresa de telefonia.

2.
Cabia à empresa Recorrente comprovar a efetiva utilização do serviço no período posterior à data em que esta alega ter solicitado a portabilidade da linha telefônica e a inclusão da multa de fidelidade no contrato, o que tonaria lícita a cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu.

3.
Há provas nos autos de que a portabilidade fora efetivada no dia 20.06.2018, sendo que o consumidor efetuou o pagamento da fatura relativamente ao período utilizado no valor de R$ 15,93 (quinze reais e noventa e três centavos), não havendo justificativa, destarte, para emissão de nova fatura, referente a período posterior à portabilidade.

4.
Neste ponto, consigne-se que não há prova de que a consumidora usufruiu de qualquer serviço prestado pela empresa Recorrente após a solicitação da portabilidade, apresentando-se abusivas a continuidade das cobranças a qualquer título.

5.
Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade dos débitos questionados, tal como reconhecido na sentença prolatada na origem.

6
. Danos morais que independem da prova do prejuízo, porquanto são considerados
in re ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão ao bom nome.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, considerando inexistência de negativação posterior,
adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente OI MÓVEL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022